Tribunal: TJDFT
Processo: 0731534-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SUPOSTAS ATIVIDADES DE EFETIVO MAGISTÉRIO. NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso defende a necessidade de incluir 1.754 dias como efetivo exercício de magistério. Para tanto, aponta que a atividade realizada como professora formadora desde 05/06/2020 até a presente data na Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação configura evidente atividade pedagógica. Assim, ressalta que o efetivo magistério não se restringe ao labor realizado dentro de sala de aula, mas também às atividades conexas à docência, como a elaboração de planejamento pedagógico e o suporte à atividade de regência de classe, conforme entendimento do STF. Aponta, inclusive, que realiza atividade de forma itinerante, atuando dentro de vários escolas, comprovado mediante registro fotográfico, bem como que recebe a GAPED, que corresponde a gratificação por exercício de atividade pedagógica, o que corrobora o efetivo exercício de magistério. Assim, pleiteia o cômputo daqueles dias, com a consequente comprovação de que completou os requisitos para a aposentadoria especial em 21/02/2024, com a condenação ao pagamento do abono de permanência devido desde aquela data.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço prestado junto à Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação pode ser considerado como período de efetivo magistério, bem como o seu consequente cômputo para apurar se a parte autora preencheu os requisitos para fins de abono de permanência.
III. Razões de decidir
4. Na situação em apreço, a parte autora demonstrou que está lotada na Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação desde 05/06/2020, totalizando 1.754 dias até 25/03/2025. Todavia, na via administrativa aquele período não foi considerado para fins de aposentadoria especial, de modo que também não foi computado para o abono de permanência.
5. Acerca da contagem de tempo de serviço por professor para fins de aposentadoria especial, a Lei Federal 11.301/2006 alterou o disposto no artigo 67 §2o da Lei 9.394/96 para estabelecer que o cômputo para a aposentadoria especial do professor abrange também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Assim, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral RE 1039644/RG, Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 12/10/2017 (tema 965): “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Reforçando, o STF assinalou na ADI 3772/DF que: “I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.” (STF. ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009. Publicado em 19/10/2009).
6. Portanto, a tese fixada pelo STF é de que as funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental.
7. A parte autora está na Gerência de pesquisa e formação continuada para as Modalidades da Educação Básica, setor que compõe a Escola de aperfeiçoamento dos profissionais de educação – EAPE (https://www.eape.se.df.gov.br/), órgão situado na sede, sendo a EAPE uma unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Gabinete da Secretaria de Estado de Educação Distrito Federal. Ainda que a autora junte documentos para indicar algumas atividades que teria realizado (ID 78711326), constata-se que exerce atividades de formação dos profissionais da educação, em unidade de natureza administrativa, que não se confunde com aquelas exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou fundamental. Ademais, a mera percepção da GAPED (Gratificação de Atividade Pedagógica) não conduz à comprovação do efetivo magistério, visto que seu recebimento pela autora decorre da parte final do disposto no artigo 18, I da Lei Distrital no 5.105/2013: “Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação”.
8. No mesmo sentido: “Quanto à irresignação do autor, vale notar que a formação continuada, ainda que seja considerada atividade pedagógica nos termos do art. 2o inciso V, da Lei Distrital 5.105/2013, não se insere entre aquelas típicas funções que autorizam a aposentadoria especial de professor. Ademais, não há comprovação que a atividade de formação continuada, exercida pelo autor no período de 10/02/2011 a 09/09/2011, foi desempenhada em estabelecimento de educação básica, como exige a norma de regência. Pelo contrário, ao que tudo indica, a atividade foi desempenhada na Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, conforme declaração firmada”. (Acórdão 1856998, 0720155-60.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 21/05/2024); Acórdão 2005679, 0807149-57.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; e Acórdão 1397464, 0753268-10.2020.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 16/02/2022.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: art. 67 §2o da Lei 9.394/1996.
Jurisprudência relevante citada: STF. ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009; TJDFT, Acórdão 1856998, 0720155-60.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 2005679, 0807149-57.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025; TJDFT, Acórdão 1397464, 0753268-10.2020.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/02/2022.